Tribunal: TJES
Processo: 0005075-71.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005075-71.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS SOARES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA E TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. DESOBEDIÊNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), oferecimento de vantagem indevida (art. 333, do CP) e desobediência (art. 330, do CP), absolvendo-o da imputação de resistência (art. 329, do CP), à pena de 8 (oito) anos e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, 17 (dezessete) dias de detenção e ao pagamento de 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, e a concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos; (
ii
) analisar a validade dos depoimentos dos guardas municipais como prova única; (
iii
) definir a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006; (
iv
) apreciar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim unificado, pelos autos de apreensão, constatação e resistência, pelo relatório de pelo inquérito e pelo laudo toxicológico.
A autoria é confirmada pelos depoimentos coerentes, harmônicos e firmes dos guardas municipais que participaram da ocorrência, sendo prova válida e suficiente para condenação, conforme entendimento jurisprudencial.
É legítima a atuação dos guardas municipais em flagrante delito, podendo realizar busca pessoal e prisão, não havendo nulidade processual na abordagem realizada.
A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, possui natureza objetiva, bastando a comprovação da proximidade entre o local do delito e o estabelecimento de ensino, ainda que a distância varie de 60 a 80 metros, dispensando-se a demonstração de dolo específico.
A revisão da dosimetria da pena não é cabível, pois as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada.
A análise da condição de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve ser realizada na fase de execução penal, não havendo violação ao art. 98, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III; Código Penal, arts. 333 e 330; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.148.070/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2025; STJ, AgRg no AREsp 2.836.831/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2025; STJ, AgRg no HC 954.859/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 2025; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.822.326/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2025; STJ, AgRg-REsp 2.166.294/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2025; STJ, AgRg-HC 583.833/SP, Rel. Min. Félix Fischer, 2020; TJES, APCr 0009727-10.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2024; TJES, APCr 0008855-53.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2024; TJRS, ACr 5003444-94.2022.8.21.0075, Rel. Des. Thiago Tristão Lima, 2024; TJPR, Rec 0027006-92.2018.8.16.0013, Rel. Des. Delcio Miranda da Rocha, 2024; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS SOARES SILVA
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (ID 11821142).

A denúncia de fls. 2/3-v, narrou que:

“
(
...
)
no dia 30 de junho de 2023,
por volta das 23hl0min, na Av. Belo Horizonte, Serra Dourada I, Serra/ES, nas imediações de estabelecimento de ensino, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e guardava, drogas ilícitas, para o fim de traficância; além de, mediante violência, se opor a execução de ato legal determinado por funcionários competentes para executá-lo; assim como ter desobedecido a ordem

legal de funcionário p
ú
blico. No mesmo contexto, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício. Conforme Boletim Unificado de
nº
1626716 fls. 05/07-v, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 21 e Auto de Apreensão de fls. 19.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, agentes da Guarda Municipal em patrulhamento no bairro Serra Dourada 2, avistaram dois indivíduos, os quais compartilhavam algo, que aparentava ser entorpecentes. Consta dos autos que, foi iniciado procedimento de abordagem, ocasião em que o indivíduo posteriormente identificado como Matheus Soares Silva, ora denunciado, se evadiu para dentro de um prédio.

Ato contínuo, foi abordado o segundo indivíduo, sendo identificado como Lucas Machado
d
a Silva. Ocorre que, no interior do veículo onde estava Lucas foi encontrado 01 (um) pino grande, no qual continha a substância entorpecente conhecida como coca
í
na.

Assim, a equipe da Guarda Municipal se separou para realizaram um cerco ao prédio, solicitaram apoio operacional, por ser o local ser de intenso tráfico de entorpecentes e de conflitos na regi
ão
pela disputa do tráfico de drogas. Consta dos autos que, com a chegada do apoio, foram realiza
d
as novas buscas pelo local que denunciado havia se evadido, sendo encontrado, próximo a porta de entrada do prédio para onde o denunciado se evadiu,
01
(um) tablete da substância entorpecente conhecida como maconha, perto da entrada do prédio.

Revelam os autos que, diante as circunstâncias, os guardas municipais se aproximaram ainda mais do prédio e avistaram, através de uma janela, uma sacola plástica aberta, na qual c
o
ntinha mais 03 (três) tabletes da substância entorpecente conhecida como maconha. Na ocasi
ã
o, o denunciado foi localizado, abordado e identificado, sendo Matheus Soares Silva, ora denunciado.

Emergem-se dos autos que, durante o procedimento de abordagem, o denunciado ofereceu
(sic)
Guardas Municipais que daria uma arma de fogo, tipo pistola, para ser liberado, dessa forma, determinar aos agentes da Guarda Municipal para que n
ã
o realizarem ato de ofício, no caso, sua prisão (fls. 08-v/09). Consta dos autos que, o denunciado chegou a informar aos Guardas Municipais que a pistola estaria na residência de sua genitora e sua irmã saberia onde encontrar.

Ato contínuo, os guardas municipais deram voz de prisão ao denunciado. Insatisfeito com a postura dos agentes da lei, o denunciado se opôs a execução de ato legal, mediante violência, sendo necessário o uso diferenciado da força e uso spray de pimenta, para conter as agressões físicas
p
raticadas pelo denunciado. Conforme Auto de Resistência a Prisão de fls. 08.

Aflora-se dos autos que, diante a informaç
ã
o da existência de arma de fogo na residência do denunciado, os guardas se dirigiram até o local. Ao fazerem contato com a irmã do denunciado, esta informou que tinha o conhecimento da arma de fogo e também que um veículo havia acabado de busca
r a
arma de fogo em uma sacola.

Ade
m
ais, no intercurso conversar com irmã do denunciado, foi visualizado em uma mata ao lado da r
esidência, 10
(dez) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína. Diante dos fatos, foi dad
a voz de prisão ao denunciado e conduzido juntamente com material apreendido a 3ª Delegacia Regional de Serra.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado pela prática criminosa descrita no artigo 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, bem como nos artigos 333 e 330, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 8 (oito) anos e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, 17 (dezessete) dias de detenção e ao pagamento de 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, restando absolvido em relação ao delito tipificado no artigo 329, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do apelante quanto às imputações relativas aos crimes de tráfico de drogas, desobediência e oferecimento de vantagem indevida, sob o fundamento de insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No tocante ao pleito absolutório, sustenta que o Ministério Público não apresentou provas suficientes que demonstrem a presença de Matheus Soares Silva nas imediações de estabelecimento de ensino. Ademais, afirma inexistir comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, argumentando que “a acusação falhou em demonstrar que Matheus Soares Silva possuía drogas ilícitas no momento da abordagem”, uma vez que o laudo químico, embora comprove a natureza ilícita das substâncias apreendidas, não estabelece vínculo direto e incontestável entre o réu e o material apreendido.

Alega, ainda, que “a condenação baseou-se, em grande parte, nos depoimentos dos guardas municipais que, embora considerados coerentes pelo juízo, não se mostram suficientes para suprir a ausência de provas materiais”.

Por fim, ressalta que, não obstante o valor probante atribuído aos relatos dos agentes de segurança responsáveis pela abordagem, “a atuação dos guardas municipais, conforme narrado, extrapolou suas atribuições legais, tendo em vista que a competência para realizar abordagens e apreensões de substâncias entorpecentes é atribuída à polícia, conforme dispõe a legislação brasileira”.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade dos crimes restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 51626716, de fls. 5/7, Auto de Resistência à Prisão de fl. 8, Auto de Apreensão de fls. 19-v, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 21-v, do Relatório Final do Inquérito Policial nº 24/29, todos do IP.APFD 0051626716.23.07.0014.21.315 e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 5.850/2023, de fls. 32/32-v, dos autos físicos da ação penal.

Quanto à autoria, em que pese as alegações suso mencionadas e a negativa do apelante, essa também restou corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais envolvidos na abordagem. Confira-se:

“A autoria, restou induvidosa em relação ao acusado, sobretudo diante as provas produzidas em Juízo, nesse sentido, destaco os depoimentos prestados pelas testemunhas, os Guardas Municipais Caio Costa de Oliveira e Lucas Lima de Souza quando ouvidos em Juízo.

“QUE se recorda do réu aqui presente; que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no dia a abordagem começou através de um veículo através de outro indivíduo que também foi conduzido com o réu junto com ele; que no momento da abordagem foi possível visualizar o outro indivíduo entregando algo na mão do réu; que na hora conseguiram abordar só o Lucas, pois o Mateus correu para dentro de uma casa; que pediram apoio para a ROMU; que durante a abordagem acharam um pino de cocaína com Lucas e ele falou que era dele; que quando chegou o apoio, eles fizeram as buscas com o réu e foi Caio que localizou o réu e não estava presente; que só viu o réu no DPJ e ficou com o conduzido Lucas e Mateus ficou com a ROMU; que no momento que viram o Lucas entregar algo para mateus, eles estavam próximo a uma escola e próximo a casa que ele adentrou e próximo ao veículo que lucas estava dirigindo; que os dois estavam do lado de fora do veículo; que não tinha mais ninguém próximo aos dois; que nada sabe da outra casa, mas acredita que era habitada e tinha um portão e não apresentava estar abandonada, mas não tinha ninguém no portão ou que conseguisse ver; que conhecia o réu da região, mas nunca tinha conduzido antes, mas já o abordou com outros indivíduos do bairro que pertence ao tráfico local. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE a casa fica a uma distancia de 60 a 80 metros da escola; que da rua não tinha visão o que ocorria dentro da casa; que viu o réu no DPJ e o material e onde ficou sabendo do contexto da ocorrência; que a equipe do ROMU que entrou na casa e o depoente ficou com lucas; QUE NÃO VIU O RÉU SAIR DA CASA ALGEMADO; que a ocorrência foi de noite, e acha que depois de 10 horas; que o tempo que passou entre a pessoa fugindo e a entrada na casa foi rápido, mas não sabe o tempo que passou; que não havia mandado de busca e apreensão e não adentrou na casa; que exibida um video contendo imagem de uma via pública com um portão de uma casa, o depoente acredita que seja o local, pois tinha uma rotatória; que não sabe se o carro branco que aparece é o do Lucas; que ficou aguardando a ROMUR chegar; que só a equipe do ROMUR entrou na casa e quando ela chegou, foi para a delegacia com o Lucas; que prestou declaração na delegacia; que foi um da guarda e um da ROMU; que fez o BU junto com a equipe da ROMU e são escolhidos por sorteio para fazer o BU; que prestou depoimento na delegacia e o BU foi o que aconteceu na situação, mas a guarnição do depoente foi na condução do LUCAS e só fazem um BU; que não entrou na casa; que não presenciou o réu tentando subornar a equipe da ROMU e não estava presente; que viu o material arrecadado somente na delegacia; que inicialmente a guarnição do depoente viu o Lucas e viu a outra pessoa correndo e entrando na casa e chamaram a ROMU; que a ROMU chegou e foi analisando os fatos e não lembra como foi a entrada e se teve perseguição; que não presenciou se chegou algum familiar, pois foi conduzir o lucas [...]. GM Lucas Lima De Souza – fls. 38.

“QUE se recorda do réu aqui presente; que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que receberam via rádio solicitação de apoio da viatura do Lucas e informaram que dois indivíduos, que eles tinham conhecimento que eram envolvidos com o tráfico em serra dourada, e que tentaram fazer a abordagem, mas um correu para dentro de uma residência; que conseguiram abordar um e com ele foi encontrado apenas 1 pino de cocaína, um pino azul, característico do bairro; que chegou de apoio e fizeram um cerco na residência; que lá são várias casas, umas 6 como se fosse um sobrado; que resolveram entrar e logo no portão encontraram um tablete de maconha; que adentrou no conjunto de casas, pois não sabiam qual era e tinha moradores que estavam até dormindo; que na casa de baixo visualizaram o indivíduo deitado e fingindo que estava dormindo; que deram voz de abordagem e ele abriu a residencia e dentro dela acharam o restante da droga; que quando ele viu que ia ser preso, ele ofereceu uma pistola para não ser levado e quando ele viu que não ia ter gente, ele ficou nervoso e chamando as pessoas na rua e deu trabalho para conter ele; que a pistola que ele ofereceu, ele falou que estava na casa da irmã e foram lá e a irmã falou que passou um carro e que tinha acabado de pegar; que tinha 2 equipes do ROMU e a outra equipe que foi na casa da irmã dele; que quando chegaram tinha o GM lucas e Ferreira; que eles conhecem muitas pessoas no bairro e eles tinham certeza que os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas; que o cenário que viu foi um abordado, o Lucas e com ele tinha 1 pino e quando entraram no conjunto de casas encontraram maconha e não consegue afirmar se o Réu ia entregar a maconha ou se já teria entregue o pino; que o local é em frente a uma escola; que no momento não tinha populares, mas depois foi chegando, pois era tarde, umas 11 e meia ou meia-noite; que é um prédio pequeno com duas casas em cada andar e só um portão de entrada e um de garagem nos fundos que estava fechado e acredita que não utilizam; que os agentes que acionaram conheciam o indivíduo que correu pelo apelido, mas eles não passaram as características e foram entrando e qualquer pessoa que achassem suspeitos; que mandaram fotos para o agente Ferreira e ele confirmou que era a pessoa que correu; que a maconha na entrada estava no corredor e teria que abrir o portão para pegar; que na casa onde tinha mateus ele estava com uma criança e depois a esposa chegou e bastante familiares; que dentro da casa, o restante da droga estava em cima de uma mesa, bem exposto era maconha e era 3 quilos e a embalagem era a mesma encontrada na frente, uma sacola preta; que presenciou o réu oferecendo uma arma; que durante a prisão, ele estava se debatendo mas não acertou ninguém, e ele só não queria ser levado de forma alguma; que os familiares ficaram do lado de fora tentando entrar, mas a equipe não deixou e usaram arma não letal para eles não ingressarem; que a outra equipe acharam mais cocaína perto da casa da irmã, mas não sabe dizer mais detalhes; que recebiam fotos de pessoas envolvidas no tráfico e uma das fotos era do réu; que soube que a irmã assumiu o local dele no tráfico e a ela foi presa dias depois. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE quando chegaram ao local, já tinha a abordagem inicial do Lucas e eles passaram a informação que mateus era envolvido no tráfico e onde ele entrou; que entraram porque o portão estava aberto; que não tinha mandado de busca e não era necessário; que a escola é em frente mas não sabe o nome; que chegou e após receber as informações, fizeram um cerco e entraram no prédio e bateram em quase todas as portas e nas entrevistas, foram descartando; que entrou na casa do réu; que na casa não tinha material de preparo de cocaína ou de drogas; que depois que chegaram na casa, nenhum familiar entrou na casa pois não deixaram; que os familiares ficaram no portão e não tiveram acesso à casa; que não recorda se a casa fica perto de uma rotatória; que olhando a imagem não tem certeza se foi o local da abordagem; que da residência conseguia ver a escola; que quando chegou portão já estava aberto e não tinha ninguém dentro da casa ainda; que a condução do réu foi feita pela viatura do depoente, mas não recorda se o conduziu; que dentro da residência tinha 4 ou mais agentes; que da calçada não era possível ver o que tinha dentro da casa e só era possível ver depois de entrar; que foi preciso entrar dentro da casa do mateus e não sabe dizer como ele estava vestido; que quando colocaram a “cara” na janela o réu fingiu que estava dormindo; que perguntado como sabe que ele estava fingindo, respondeu porque ele tinha corrido; que não sabe quanto tempo passou da fuga e do momento em que entraram na casa [...]. GM Caio Costa de Oliveira – folhas 39.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos guardas-civis municipais são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, mesmo que constituam a única prova testemunhal, desde que sejam harmônicos entre si, coerentes com a dinâmica dos fatos e corroborados por outros elementos, como a apreensão das drogas e laudo pericial, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência permite que guardas municipais realizem busca pessoal e prisão em flagrante quando há situação de flagrante delito, sem indícios de perseguição pessoal ou preconceito. 6. A condenação por tráfico de drogas se baseia em depoimentos coerentes dos guardas e nas circunstâncias da apreensão, evidenciando a prática de mercancia, oque afasta a desclassificação para uso pessoal. Conclusão diversa que esbarra no necessário reexame fático-probatório, inviável na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. Guardas municipais podem realizar busca pessoal e prisão em flagrante em situação de flagrante delito, sem indícios de perseguição pessoal ou preconceito. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos coerentes dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, afastando a desclassificação para uso pessoal’. Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 2.148.070/PR, Rel. Jurisprudência relevante citada: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no AREsp n. 30/10/2024 2.836.831/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no HC n. 954.859/SP, Rel. Min. Relator, Quinta Turma, julgado 18/3/2025em. 9/4/2025 (STJ; AgRg-HC 958.399; Proc. 2024/0418355-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 02/06/2025).

1. A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que confirmam a apreensão de 30 pinos de cocaína, 2 pequenos tabletes e 1 porção de maconha, além de outros itens relacionados ao tráfico. 2. A autoria do delito está evidenciada pelos depoimentos firmes dos guardas municipais, que abordaram o réu em local conhecido pelo tráfico, apreenderam as drogas em imóveis indicados pelo apelante, além de valores em dinheiro e um caderno de anotações. 3. A palavra dos policiais, corroborada pelos demais elementos de prova, é considerada apta para fundamentar a condenação, salvo quando demonstrada a falta de idoneidade, o que não ocorreu no caso. 4. A quantidade e variedade de drogas, bem como as circunstâncias da apreensão, indicam claramente o tráfico, sendo insuficiente a alegação de uso pessoal para afastar a condenação. 5. DOSIMETRIA. Considerando os parâmetros do art. 42 da Lei nº 11343/06 e os patamares sugeridos pelo STJ, reputa-se que a pena-base foi fixada em excesso, considerando que a quantidade de drogas apreendidas não foi excessiva. 6. O tráfico privilegiado é afastado devido à reincidência do réu, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. Recurso parcialmente provido. Pena definitiva reduzida para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 758 dias-multa, com manutenção do regime inicial fechado. (TJES; APCr 0009727-10.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 10/12/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Preliminar de nulidade absoluta em razão da ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Flagrante delito. Existência de fundadas razões a legitimar a abordagem. Adpf 95. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 3. Concessão de justiça gratuita. Inviabilidade. Juízo da execução. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. 1. Preliminar de nulidade absoluta em razão da ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Encontrando-se o apelante em estado de flagrância, legitimada a atuação dos guardas municipais, não havendo ilegalidade na abordagem e apreensão. Controvérsia sanada através do julgamento da adpf 95 pelo Supremo Tribunal Federal, fixando a tese de que o quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa suprema corte em relação às guardas municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do sistema único de segurança pública (susp). Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos guardas civis municipais, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. 3. O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (TJES; APCr 0008855-53.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024).

Destarte, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de guardar e trazer consigo a droga, circunstâncias que servem para corroborar com o fato de que os entorpecentes pertenciam ao denunciado e eram destinados ao comércio.

Desse modo, entendo que o pedido de absolvição não merece prosperar.

Prosseguindo, acerca do aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, a defesa sustenta que a sentença não observou adequadamente os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal.

Todavia, ao compulsar a sentença, verifica-se que as circunstâncias judiciais dos três crimes não foram valoradas negativamente, razão pela qual as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, inexistindo, portanto, interesse recursal da defesa quanto a esse ponto.

De igual modo, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida, de forma adequada e desfavorável ao apelante, a agravante da reincidência, tendo em vista a existência de condenação nos autos do Processo nº 0013776-89.2021.8.08.0048, com trânsito em julgado em 28/07/2022. As penas-bases foram majoradas na fração aceita pela jurisprudência, qual seja, 1/6 (um sexto), não havendo reparo a ser efetuado.

Por outro prisma, a defesa alega que houve equívoco na aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, que incide
quando a infração for cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
.

No ponto, sustenta que a aplicação dessa majorante exige análise criteriosa e precisa da localização do crime em relação ao estabelecimento de ensino, argumentando que o réu, Matheus Soares Silva, não se encontrava em frente à escola no momento da abordagem, estando a uma distância de 60 a 80 metros, o que, segundo a defesa, não poderia ser automaticamente considerado como “imediações”.

Entretanto, a jurisprudência majoritária sobre a matéria entende que a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza objetiva, bastando, para sua incidência, que o fato tenha ocorrido nas imediações ou dependências dos locais ali descritos, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico de atingir o público-alvo do estabelecimento.

Em outros termos, a incidência da majorante independe da efetiva presença de alunos, pacientes, presos, militares, entre outros, no momento da prática delituosa, uma vez que o objetivo da norma é tutelar a vulnerabilidade potencial desses ambientes e o risco social ampliado nessas circunstâncias.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para sua incidência a comprovação de que o delito ocorreu nas proximidades de uma escola, hospital ou estabelecimento similar, sem necessidade de demonstração de aproveitamento do fluxo de pessoas para a prática criminosa. 5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de se concluir que o crime foi praticado fora do horário de funcionamento da escola, demanda o reexame de elementos fáticos e probatórios dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. (...). (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.822.326; Proc. 2024/0471865-6; DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/05/2025; DJE 20/05/2025).

(...). 3. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, sendo suficiente a proximidade do crime com os locais indicados na norma, não sendo necessária a comprovação de que o tráfico visava atingir frequentadores desses locais ou que o estabelecimento estivesse em funcionamento no momento do delito. 4. Agravos regimentais não providos. (STJ; AgRg-REsp 2.166.294; Proc. 2024/0319120-0; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/04/2025; DJE 30/04/2025).

Impende salientar, ainda, que a distância geográfica entre o local do flagrante e o estabelecimento de ensino, situada entre 60 (sessenta) e 80 (oitenta) metros, pode, sim, ser considerada como ‘imediações’, tendo em vista que se trata de distância que permitiria ao traficante alcançar facilmente o ponto tutelado pela lei, com poucos passos, em questão de segundos, ou, ainda, por se tratar de local de passagem obrigatória ou habitual de pessoas que saem ou ingressam na instituição de ensino. Tal circunstância autoriza a conclusão de que o delito foi praticado nas imediações da instituição de ensino.

Nesse sentido, colaciono o entendimento já consolidado:

“(...). Tendo em vista que se trata de distância em que poderia o traficante atingir facilmente o ponto protegido pela lei, com alguns passos, em segundos ou, até mesmo, por ser local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem, o que permite a conclusão de que o delito foi praticado nas imediações da instituição de ensino. Deste modo, evidenciada a proximidade do local do flagrante com as instituições descritas no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, mantenho a incidência da majorante em comento.” (TJRS; ACr 5003444-94.2022.8.21.0075; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Thiago Tristão Lima; julgado em 12/12/2024; DJERS de 19/12/2024).

Em idêntica orientação:

(...). Causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. Crime praticado a 180 (cento e oitenta) metros de distância de um batalhão da polícia militar. Cenário que se enquadra no conceito de imediações e enseja a aplicação da majorante. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Rec 0027006-92.2018.8.16.0013; Curitiba; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Delcio Miranda da Rocha; Julg. 02/03/2024; DJPR 05/03/2024).

(...). IV - No que se refere à causa de aumento de pena descrita no inciso III, do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, esta Corte tem o entendimento de que, ‘é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária comprovação da efetiva mercância aos frequentadores dessas localidades’ (HC n. 450.926/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/08/2018).V - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada pelo
writ
, uma vez que o Tribunal de origem, bem consignou,
in verbis
: ‘já que a proximidade de uma quadra poliesportiva (138 metros), de um playground infantil (260 metros) e de uma unidade de ensino (425 metros), do local onde o delito foi praticado, ficou cabalmente demonstrada, pelo laudo pericial de fls. 230/232, e se é certo que a distância dessa última é superior às das demais, há que se observar que, numa pequena cidade do interior, em que os fatos ocorreram, onde a geografia urbana não é intricada, como por exemplo na Comarca da Capital, tal torna mais fácil o acesso às drogas que eram comercializadas pelo réu, no ponto onde foi surpreendido aos frequentadores desse estabelecimento’. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 583.833; Proc. 2020/0121782-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Félix Fischer; Julg. 18/08/2020; DJE 26/08/2020).

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)